Tribunal: TJBA
Processo: 8016613-76.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016613-76.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: NILMA NEY SILVA DAMASCENO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CDC EMPRÉSTIMO. ENCARGOS CONTRATUAIS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INCIDÊNCIA DOS CONSECUTÁRIOS LEGAIS APÓS O AJUIZAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Banco do Brasil S.A., autor da ação monitória, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para constituição de título executivo judicial, condenando a parte ré ao pagamento do débito contratado. A controvérsia recursal concentrou-se na limitação dos encargos contratuais até o ajuizamento da ação, com aplicação de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária conforme a Lei nº 6.899/81. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir o termo final da incidência dos encargos contratuais e a correção aplicável ao débito, após o ajuizamento da ação monitória. III. RAZÕES DE DECIDIR O título executivo judicial decorrente da ação monitória constitui-se de pleno direito com a ausência de embargos ou o julgamento de sua improcedência, conforme art. 701, § 2º, do CPC. Os encargos contratuais incidem até a data do ajuizamento da ação, momento em que a relação obrigacional se transforma em relação judicial, aplicando-se, a partir daí, os consectários legais. A manutenção dos encargos contratuais após a propositura da ação configuraria indevida prorrogação da relação negocial para além da sua extinção formal com a judicialização do débito. Conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJ/BA, nas ações monitórias, os encargos aplicáveis após o ajuizamento devem seguir os índices legais — correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, quando não convencionados diversamente e ausente vigência de norma superveniente. A Lei nº 14.905/2024, que altera os artigos 389 e 406 do Código Civil para prever a aplicação do IPCA e da Taxa Selic (deduzido o IPCA) como parâmetros legais de atualização e juros, não se aplica retroativamente ao presente caso, por se referir a obrigações posteriores à sua vigência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8016613-76.2023.8.05.0150, em que figuram, como apelante, BANCO DO BRASIL S.A., e, como apelada, NILMA NEY DE JESUS PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a sentença prolatada, pelos fundamentos constantes do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)